Tribunal: TJES
Processo: 0006221-70.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006221-70.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
APELADO: SURREAL GROP
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRATAÇÃO VERBAL PARA CRIAÇÃO DE DOIS WEBSITES INTEGRADOS. NÃO COMPROVADA A ALEGADA INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O artigo 370 do CPC, não impede que o juiz, ao examinar o mérito, conclua pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbe ao autor (artigo 373, I, do CPC), inexistindo hipótese no caso que justifique a iniciativa probatória do julgador.

2. Após produzida a prova oral, as partes declararam expressamente que não pretendiam produzir outras provas, e requereram a substituição dos debates orais por memoriais, de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

3. A documentação juntada aos autos indica que o processo de execução dos dois
website
s
, contratados verbalmente de forma integrada, e sem prazo pré-determinado, que dependia das contratantes para alimentação do conteúdo e aprovação do
layout
, cuja alteração também exigia solicitação enquanto não finalizada a produção, sendo que ainda cabiam-lhes os custos relacionados à hospedagem e ao sistema imobiliário (inequivocamente não incluído na descrição do serviço contratado), de modo que não restou demonstrada a apontada inadimplência contratual da contratada.

4. Cabia às requerentes, ora apelantes, comprovarem o fato constitutivo do seu pretenso direito, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não comprovado o descumprimento de prazo pela apelada para entrega do serviço de produção e desenvolvimento de dois
websites
integrados, e muito menos a insuficiência do serviço prestado (seja em relação ao
layout
, seja pelo não atendimento de eventual pedido de alteração do conteúdo para atualização de valores), sendo que, por outro lado, a ausência de entrega de um dos sites se deu por fato imputado à própria apelante, que não comprovou, efetivamente, ter cumprido com sua parte na avença.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 3% (três por cento) sobre o valor da causa, totalizando 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

DE CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

e de
CASTRO NEGÓCIO
S
IMOBILIÁRIOS LTDA.

contra a r. sentença (fls. 245/250) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação movida em face da
S. GROUP DIGITAL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, confirmando a condenação da requerida, ora apelada, em litigância de má-fé (multa de 9% sobre o valor da causa), e condenando as requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

As requerentes/apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento do seu direito de defesa, sob o argumento de que cabia ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos moldes do artigo 370 do Código de Processo Civil, já que não postulou a realização de prova pericial por entender que os documentos de fls. 15/62 são suficientes para demonstrar o inadimplemento contratual da apelada.

Ocorre que, além de não demonstrada a relevância da prova técnica para deslinde da controvérsia havida nos autos, o artigo 370 do CPC, não impede que o juiz, ao examinar o mérito, conclua pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbe ao autor (artigo 373, I, do CPC).

A propósito, conforme já sedimentado, tem
“o julgador iniciativa probatória quando presentes razões de ordem pública e igualitária, como, por exemplo, quando esteja diante de causa que tenha por objeto direito indisponível (ações de estado), ou quando o julgador, em face das provas produzidas, e encontre em situação de perplexidade ou, ainda, quando haja significativa desproporção econômica ou sociocultural entre as partes (STJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT 729/155)”
(citado por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado, 16ª edição, RT, página 1075).

Enfatiza-se que, no caso, a relação jurídica havida entre as partes decorreu de um contrato verbal, o que levou o julgador de origem a deferir a produção de prova oral pleiteada pela apelada, mesmo ciente do conteúdo das mensagens constantes dos autos, por compreender que elas não eram suficientes para o deslinde da questão controvertida (fls. 200/201).

Observa-se que, após produzida a prova oral, as partes declararam expressamente que não pretendiam produzir outras provas, e requereram a substituição dos debates orais por memoriais (fl. 219), de modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO

Registra-se, de início, que as pessoas jurídicas apelantes, que possuem o mesmo sócio-administrador, que emitiu os cheques para prestação dos serviços contratados da apelada, ingressaram em juízo alegando que contrataram a apelada, em fevereiro 2013, para a criação de dois sites, um institucional para a primeira apelante, e outro comercial para a segunda, que deveria ser interligados, além da criação de material gráfico, o que deveria ter sido entregue em um prazo determinado, o primeiro em três meses e o segundo em seis meses, o que não foi respeitado.

De acordo com as apelantes, embora quitado integralmente o preço pelos serviços, a apelada entregou a destempo apenas um site, de forma insuficiente, sem chave de acesso e em qualidade inferior, o que lhes causou prejuízos.

A inicial registra, ainda, que mesmo após a concessão da chave de acesso, em setembro de 2014, a apelada se recusou a devolver os valores relativos à criação do site da segunda apelante, quitado e não entregue.

Consta da inicial o recibo emitido pela apelada, datado de 21/02/2013, no sentido de que recebeu de Leandro Carnal Castro, a importância de R$ 13.475,00 (treze mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), referente ao pagamento do
site
da De Castro Engenharia e do
site
da De Castro Imóveis, respectivamente, primeira e segunda apelantes (fl. 16), assim como a cópia dos cheques, emitidos pela citada pessoa física, sócio-administrador de ambas as empresas (fls. 17/19).

Também consta da exordial, um histórico de comunicação via e-mail, que registra as tratativas de execução do serviço, entre março a julho de 2013, em que também ocorreu proposta de outro serviço relacionado à publicidade (fls. 21/26), sendo que, em outubro de 2013, foi solicitado da apelada o login de acesso para o site da primeira apelante e a devolução do valor relativo ao site da segunda apelante, que, conforme ficou ali consignado, não havia sido feito e não havia data marcada para uma reunião (fl. 27).

O pedido de acesso ao site foi renovado em janeiro de 2014 (fl. 29), quando a apelada respondeu que enviaria, e também tratou da reunião para o site da segunda apelante (fl. 30), cujo processo de negociação, com aluguel de sistema imobiliário, estava sendo admitido pela primeira apelante (fl. 28), sendo que as tratativas das comunicações via e-mail avançaram nesse sentido (fl. 33/34).

Foram acostados aos autos as propostas de criação dos dois sites, fls. 37/40 (segunda apelante) e fls. 41/44 (primeira apelante), que descrevem os serviços e estabelecem o valor separado de cada site (fls. 40 e 44).

Foi juntado à exordial, por fim, uma cópia de contrato particular de cessão parcial de promessa de permuta de unidade imobiliária a ser construída firmado pela construtora primeira apelante com terceiro, datado de 13/09/2013 (fls. 46/61), com base no qual sustentou dano material pela demora na entrega da chave de acesso ao site e defasagem do preço do imóvel em construção comercializado.

Em contestação, a apelada destacou que não foi fixado prazo para entrega dos sites, pois a prestação do serviço de confecção do site é feita por etapas, com o fornecimento de subsídios para preenchimento do conteúdo e aprovação do produto final, até colocação no domínio público, como é padrão no ramo de criação de
website
.

De acordo com a apelada, em abril de 2013, foi encaminhado o layout do site da primeira apelante, e em maio o da segunda, porém, foram pleiteados ajustes, com a criação de novas logomarcas para aplicação nos sites em construção, tendo sido pleiteado que fosse priorizado o site da primeira apelante, já que a segunda tinha sido recém-criada para comercialização exclusiva de imóveis do grupo econômico.

A apelada registrou, ainda em contestação, que, em julho de 2013, foi disponibilizado o primeiro site, com a informação cedida pela primeira apelante quanto ao valor da unidade anunciada, sendo que a alteração do conteúdo, nessa fase inicial, conforme combinado entre as partes, demandaria requisição nesse sentido, o que somente foi feito após a venda noticiada na inicial.

Segundo a apelada, a conclusão do painel administrativo para a segunda apelante foi concluído em janeiro de 2014, e não foi possível a alteração na referida data pois a primeira apelante estava inadimplente com os valores relacionados à hospedagem do site em domínio público, o que somente foi resolvido em setembro de 2014, quando houve a finalização a alteração para painel administrativo, quando também se constatou o mesmo preço a unidade imobiliária comercializada um ano antes (juntada de documentos à fls. 178/181).

Por fim, a apelada mencionou que, finalizado o site da primeira apelante, passou-se à finalização do site da segunda, que precisava adquirir software de sistema imobiliário para gestão das vendas feitas eletronicamente, conforme orçamento feito em maio/2014, ao qual anuiu, e que não estava incluso na avença originária, tendo recebido chave de acesso ao sistema em junho de 2014, mas sem o pagamento do novo serviço, que foi cobrado em agosto de 2014, sem sucesso, o que impediu a entrega final do site.

À contestação, a apelada juntou cópias de novas comunicações havidas entre as partes, iniciadas em outubro de 2012, referentes à fase antecedente e de execução contratual, acompanhadas de proposta comercial de aluguel de sistema imobiliário, que inclusive corroboram sua tese de que não foi avençado prazo e que a execução e finalização dos serviços dependiam de outras obrigações da contratante, além do pagamento mencionado na inicial (fls. 97/157).

Embora as partes não tenham firmado contrato escrito, a apelada juntou aos autos outros contratos, relativos aos seus serviços, indicativos de que eles são feitos em etapas, que dependem do conteúdo para alimentação e depois de aprovação, com previsão da necessidade de solicitação da alteração do conteúdo no decorrer da produção (fls. 164/175).

Além da prova documental juntada à inicial e contestação, foi produzida prova oral, com depoimento testemunhal de pessoa que já contratou os serviços da apelada, sócio de empresa imobiliária, que esclareceu que:

(...) ficou sabendo da empresa Surreal por indicação do pessoal da Galvan Construtora; que a forma de prestação de serviço do referido contrato foi feito inicialmente um diagnóstico inicial, e solicitou-se informações para o site, as quais foram dadas pelo depoente, e posteriormente entregue o layout do site e a identidade visual pela Surreal; que as informações que a empresa Surreal necessitava eram relativas à história da empresa, serviços prestados, diferenciais de mercado, etc, sendo que tais informações demoraram uma semana para serem fornecidas pela Marco; que o depoente estava ciente de que a empresa Surreal não fazia sistema de aluguel e venda de imoveis e que a empresa Marco precisava deste sistema para ter o seu site finalizado; que firmou o contrato de sistema de alugueis e venda de imoveis com a empresa André Rodrigues Designer (...).

Conforme assentado pelo julgador de origem,
“é inequívoco de que houve a celebração de negócio jurídico, entretanto, pelo fato do mesmo ter sido firmado unicamente de forma verbal não é possível se delimitar a extensão do mesmo”.

Como destacado na sentença, em relação ao
site
da primeira apelante,
“
observando o grande número de e-
mails
acostados nos autos, não foi possível se depreender um prazo para a entrega”,
o que, efetivamente, está bem claro nos autos, apesar da irresignação das apelantes
.

A documentação juntada aos autos, em verdade, indica que o processo de execução dos dois
website
s
, contratados de forma integrada, dependia das apelantes para alimentação do conteúdo e aprovação do
layout
, cuja alteração também exigia solicitação enquanto não finalizada a produção, sendo que ainda cabia à contratantes os custos relacionados à hospedagem e ao sistema imobiliário (inequivocamente não incluído na descrição do serviço contratado), de modo que não restou demonstrada a apontada inadimplência contratual da apelada.

Veja-se que, quanto ao pedido de ressarcimento da diferença do valor da venda do imóvel, o julgador de origem observou, com acerto, que
“não foi possível encontrar tanto na exordial quanto na contestação, algum e-mail enviado pelas requerentes pedindo a troca do valor do imóvel, assim como, nas fls. 178-180, é possível perceber que em setembro de 2014, o preço do imóvel foi alte
r
ado pelas requerentes”.

De igual modo, quanto ao site da segunda apelante, consta da sentença que
“
não restou provado pelas requerentes de quem foi a culpa pela não entrega do site, visto que, em sede de contestação, o réu atribui a parte contrária a razão de haver o descumprimento do contrato. Dessa forma, como não houve a inversão do ônus da prova, cabe aos autores provar o acontecido, o que não se fez”.

Cabia às requerentes, ora apelantes, comprovarem o fato constitutivo do seu pretenso direito, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não comprovado o descumprimento de prazo pela apelada para entrega do serviço de produção e desenvolvimento de dois
websites
integrados, e muito menos a insuficiência do serviço prestado (seja em relação ao
layout
, seja pelo não atendimento de eventual pedido de alteração do conteúdo para atualização de valores), sendo que, por outro lado, a ausência de entrega de um dos sites se deu por fato imputado à própria apelante, que não comprovou, efetivamente, ter cumprido com sua parte na avença (fls. 140, 144, 146, 148/149).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 3% (três por cento) sobre o valor da causa, totalizando 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR